Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706445-71.2021.8.07.0006 RECORRENTE: OSKARINA NUNES DA COSTA RECORRIDO: GLAUCIA FRANCISCA DA SILVA GONCALVES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. SIMULAÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS A NEGÓCIO NULO. INEXIGIBILIDADE, INCERTEZA E ILIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução diante da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título de crédito por decretação da nulidade do contrato subjacente. Alega a recorrente que o negócio jurídico estabelecido entre as partes foi fulminado apenas em relação às obrigações empresariais e societárias previstas no contrato, não quanto às demais obrigações, não atingidas pela simulação. Afirma que a cláusula 4a prevê a transferência de diversos bens móveis, devendo as notas promissórias corresponderem ao pagamento destes, sob pena de enriquecimento indevido da recorrida. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 30464733). Gratuidade judiciária deferida (ID 30464746). Contrarrazões apresentadas (Id. 30464749). 3. Diante da não circulação das notas promissórias faz-se possível a discussão de sua causa debendi. Neste sentido: Acórdão 1391236, 07032179820208070014, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4. No caso, em que pesem as alegações da recorrente, vinculando-se a nota promissória que instrui a pretensão executiva a negócio jurídico subjacente nulo, não goza de autonomia e padece do mesmo vício de nulidade. 5. Não há que se falar em aproveitamento de parte do contrato, porquanto a simulação configura grave vício social que não permite a supressão do defeito a requerimento das partes, nos termos do parágrafo único do art. 168 do CC. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que julgou procedente os embargos à execução, cabendo à parte ajuizar ação própria e adequada para o reconhecimento do direito que alega possuir. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, na forma do art. 98, §3o, do CPC 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1413647, 07064457120218070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que o negócio jurídico vinculado às notas promissórias executadas foi fulminado apenas em relação às obrigações empresariais e societárias, mantendo-se a incolumidade das demais disposições contratuais, razão pela qual o título de crédito é exigível. 2. Recurso tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. O item 5 do acórdão indica de forma expressa o motivo pelo qual as notas promissórias vinculadas ao contrato nulo não são exigíveis, já que não se mostra possível o aproveitamento de parte do contrato simulado, não havendo omissão a ser sanada. 5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1425155, 07064457120218070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente sustenta a violação aos arts. 5o, LV e XXXV, 37 e 93, IX, todos da CF/88. Aduz, em síntese, que diversas de suas alegações deixaram de ser apreciadas devidamente. De início, faz-se relevante mencionar que a análise do apelo extremo exigiria o reexame do contrato. Nessa senda, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a verificação da validade de cláusulas contratuais encerra reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, no caso, o óbice do enunciado sumular n. 454/STF. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ressoa claro que a recorrente busca o revolvimento da matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Assim, verifica-se que os acórdãos recorridos estão em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente